Tribunal: TJDFT
Processo: 0773674-47.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO ÀS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou antecipadamente o mérito da ação de alimentos, sem oportunizar às partes a especificação fundamentada de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia centra-se na verificação de eventual cerceamento de defesa decorrente da ausência de abertura de fase para a especificação de provas pelas partes, conforme previsto nos arts. 370 e 357 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário das provas e possui ampla liberdade na condução da instrução probatória, devendo fundamentar a decisão sobre o deferimento ou indeferimento das provas requeridas.
4. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito sem prévia oportunidade às partes para especificarem as provas que pretendem produzir, sobretudo quando os pedidos de produção probatória foram feitos, ainda que genericamente, na petição inicial.
5. Jurisprudência consolidada desta Corte e de Tribunais Superiores reconhece que a ausência de fase de especificação de provas, especialmente em casos que envolvem controvérsias fáticas, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e provida. Sentença cassada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que as partes e o Ministério Público sejam intimados a especificar, de forma fundamentada, as provas que pretendem produzir.
Tese de julgamento:
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem oportunização às partes para especificação fundamentada das provas que pretendem produzir.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 355, 357, 370 e 371.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível 07015989520228070004, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 19/04/2023;
TJDFT, Apelação Cível 07085428020178070007, Rel. Des. Hector Valverde, j. 09/05/2018.